Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004015-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), RAFAEL WELLINGTON DA SILVA - CPF: 050.869.931-21 (PACIENTE), EVERTON RODRIGUES - CPF: 976.199.491-00 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004015-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL WELLINGTON DA SILVA, EVERTON RODRIGUES
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – JUÍZO DE CAUTERALIDADE NÃO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE – ACUSADOS QUE SE ENCONTRAVAM EM LIBERDADE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS NA CAUSA PRINCIPAL – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS SUPERVENIENTES –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Ausência e fundamentação idônea no decreto prisional, proferido quase 3 (três) anos após os fatos, que não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado em período já distante no tempo
” [STJ. AgRg no HC 664324 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 15/2/2022].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Everton Rodrigues
e
Rafael Wellington da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores do claustro cautelar;
2)
não há contemporaneidade entre o fato delituoso [16/12/2019], a decretação da prisão preventiva [2/2/2022] e a expedição do mandado [6/7/2022];
3)
os pacientes possuem predicados favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
5)
após a suposta prática do delito de tráfico de drogas, que ora se analisa, os denunciados não praticaram qualquer outro ato ilícito, sendo que os registros criminais em seu desfavores referem-se a fatos anteriores a este.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura em seus favores.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id no 160066678].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem [Id no 161245684].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10 de agosto de 2020, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Everton Rodrigues
e
Rafael Wellington da Silva
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente
], conforme descreve excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de dezembro de 2019, às 16h45min, na residência localizada na Rua Dom Carlos Luiz D ́Amour, n.o 596, Bairro Santa Izabel, nesta cidade, os denunciados Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues tinham em depósito, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 83,34 g (oitenta e três gramas e trinta e quatro centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 629,43 g (seiscentos e vinte e nove gramas e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 57,47 g (cinquenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo adolescente na prática delitiva (laudo pericial definitivo no 3.14.2019.62752-01).

De acordo com o que foi apurado, a equipe de inteligência da Polícia Militar tinha informações de que ocorria o tráfico de drogas na residência situada na Rua Dom Carlos Luiz D ́Amour, no bairro Santa Izabel, precisamente na casa de no 596, de portão branco, cujos responsáveis seriam os irmãos Rafael e Everton. Foi detalhado que ambos os suspeitos exerciam a mercancia ilícita naquela região e que haveria o abastecimento de expressiva quantidade de tóxicos na data do fato.

Diante das notícias, os policiais militares do serviço de inteligência dirigiram-se ao local indicado, com o propósito de apurarem a veracidade das informações.

Após monitoramento tático, observaram intensa movimentação de pessoas no imóvel, típica de locais onde há o funcionamento de “bocas de fumo”.

Nesse ínterim, ainda do lado de fora da casa, foi possível notar que o denunciado Rafael carregava algo suspeito nas mãos; ao perceber a presença do veículo descaracterizado da polícia, o denunciado Rafael imediatamente fechou a porta da residência, trancando-a. Por esse motivo, foi acionado o policiamento ostensivo para realizar a abordagem dos suspeitos.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram a referida moradia, onde se depararam com a adolescente Sarah Fernanda Rodrigues, de 15 anos de idade, e os denunciados Rafael e Everton, os quais empreenderam fuga pelo muro dos fundos da residência. Os policiais não lograram êxito na abordagem dos suspeitos, contudo, observaram que eles haviam dispensado 01 (uma) porção grande de maconha, que foi imediatamente apreendida.

No interior do imóvel, os militares localizaram 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (um) frasco de éter e 01 (uma) porção de ácido bórico. Além disso, foi encontrado dentro do quarto do denunciado Rafael 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e documento pessoal em nome de Rafael. Questionada a respeito das apreensões, a adolescente Sarah afirmou morava na casa com os denunciados, mas não tinha conhecimento da prática do tráfico de drogas no local.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, na presença de seu advogado, o denunciado Rafael negou a traficância, mas admitiu que residia naquela residência na época do fato. Em relação a situação flagrancial, se reservou no direito de permanecer calado.

Do mesmo modo, o denunciado Everton permaneceu em silêncio.

A adolescente Sarah declarou que residia com seus tios Rafael e Everton havia um ano, pois seus pais e sua avó já faleceram. Disse que não tinha ciência a respeito da mercancia de drogas na residência, nem do envolvimento dos denunciados com o narcotráfico, mas admitiu que ambos estavam desempregados e que somente a convivente de Rafael trabalhava. Por fim, declarou que os dois denunciados estavam na residência no dia do fato, porém ambos evadir do local assim que os policiais chegaram.

A folha de antecedentes demonstra a insistência dos denunciados com a prática de delitos, visto que Everton responde ação penal por roubo majorado (Autos 11236-15.2015.811.0042), e Rafael responde processos pelos crimes de roubo majorado (Autos 11546-79.2019.811.0042), furto qualificado (Autos 30277-65.2015.811.0042) e porte irregular de arma de fogo (Autos 21978-70.2013.811.0042).

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram a apreensão de expressiva quantidade de tóxicos na residência dos denunciados, além da localização de objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, bem como a existência de denúncias anônimas e os antecedentes criminais dos suspeitos, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos dois denunciados.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal
(...)”.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, na mesma ocasião, representou pela prisão preventiva dos denunciados, com resguardo na garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de estupefacientes e os antecedentes criminais dos acusados.

Em 2 de fevereiro de 2022, ou seja,
dois anos
após o pedido, o referido pleito fora analisado e deferido pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues, ante a suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

Por meio da cota Ministerial ofertada junto à denúncia (Id. 59365153 – págs. 77/82), o d. Promotor de Justiça representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues sob o argumento de que se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar, ressaltando a expressiva quantidade de droga apreendida, a reincidência e os maus antecedentes do acusado.

É o relato necessário.

DECIDO.

Frise-se que a necessidade da prisão cautelar tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP. Nesse diapasão, a doutrina ensina que para caracterizar os indícios suficientes de autoria (...).

No mesmo sentido, o simples fato de haver indícios de autoria, já legitima o decreto de prisão preventiva, consoante se infere do seguinte julgado: (...).

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo no 3.14.2019.62752-01, que atesta a apreensão de 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 83,34 g (oitenta e três gramas e trinta e quatro centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 629,43 g (seiscentos e vinte e nove gramas e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 57,47 g (cinquenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas).

Com relação aos indícios de autoria delitiva, ressalta o Parquet na denúncia que: (...).

Destarte, não bastasse o contexto da apreensão da expressiva quantidade de droga, verifica-se que
ambos os denunciados teriam foragido à época da ocorrência
.

Aliado a isso, a pesquisa aos
antecedentes criminais do SIAP
evidencia ser a manutenção da liberdade dos denunciados prejudicial à ordem pública, posto que
Everton
responde ação penal em curso pela prática do crime de
roubo

majorado
(Autos 11236-15.
2015
.811.0042), enquanto
Rafael
responde processo em curso pelos crimes de
roubo majorado
(Autos 11546-79.
2019
.811.0042),
furto qualificado
(Autos 30277-65.
2015
.811.0042) e
porte irregular de arma de fogo
(Autos 21978-70.
2013
.811.0042), tudo isso corroborando para a decretação da sua prisão preventiva.

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos réus Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues consubstanciados na necessidade de se
garantir da ordem pública e evitar a renitência delitiva
, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT: (...).

Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva do denunciado. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo “Parquet” e, de consequência, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Rafael Wellington da Silva e Everton Rodrigues, qualificados nos autos.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas de estilo e em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, via BNMP
(...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação do claustro cautelar, que foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)
Por meio das manifestações de Id. 94774652 e Id. 94774653, a defesa constituída por RAFAEL WELLINGTON DA SILVA e EVERTON RODRIGUES requereu a revogação do decreto de constrição cautelar acolhido pelo Juízo em 02/02/2022 (Id. 74641899), mediante substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos e pressupostos legais, destacando que o decreto de prisão se deu quase 03(três) anos após o fato criminoso, bem como que os acusados são primários e possuem predicados pessoais favoráveis para responder em liberdade.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos (Id. 81754538).

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva dos requerentes, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em 02/02/2022, em acolhimento à representação ministerial (Id. 74641899).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Constatação Definitivo no 3.14.2019.62752-01, que atesta a apreensão de 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 83,34 g (oitenta e três gramas e trinta e quatro centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 629,43 g (seiscentos e vinte e nove gramas e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 57,47 g (cinquenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas), quantidade e variedade que, por si só, recomenda a aplicação da medida extrema.

Não bastasse
o contexto da apreensão da expressiva quantidade e variedade de drogas
, verificasse que ambos
os requerentes teriam foragido à época da ocorrência
.

Não obstante a isso,
a pesquisa aos antecedentes criminais do SIAP evidencia ser a manutenção da liberdade dos denunciados prejudicial à ordem pública
.

Como bem constou da decisão anterior, o requerente Everton responde ação penal em curso pela prática do crime de roubo majorado (n. 0011236-15.2015.811.0042), enquanto que o requerente Rafael responde processos em curso pelos crimes de roubo majorado (n. 0011546-79.2019.811.0042), furto qualificado (n. 0030277-65.2015.811.0042) e porte irregular de arma de fogo (n. 21978-70.2013.811.0042).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: (...).

Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do denunciado, como a primariedade, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).

Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade (...).

No presente caso,
embora os fatos narrados tenham ocorrido em 16.12.2019 e a decisão que decretou a prisão foi proferida em 06.02.2022, o acolhimento da representação ministerial se deu pela verificação da indispensabilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e evitar a renitência delitiva
.

Nesse mesmo sentido: (...).

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor dos denunciados RAFAEL WELLINGTON DA SILVA e EVERTON RODRIGUES.
(...)”.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão:
1)
de eles terem foragido da abordagem policial à época da ocorrência dos fatos;
2)
da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e;
3)
dos registros criminais que ambos têm em seus desfavores.

Primeiramente, registro que, embora de fato eles
não
tenham sido presos em flagrante pelos policiais militares na suposta prática do crime de tráfico de drogas [16/12/2019], posteriormente, os acusados compareceram à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes e submeteram-se ao interrogatório extrajudicial,
Rafael
em 13/3/2020 e
Everton
em 18/3/2020.

Depois, a despeito de possuírem ações penais em curso em seus desfavores,
Rafael
pela prática de furto qualificado [2/11/2015], roubo majorado [10/4/2018] e porte ilegal de arma de fogo [24/11/2013] e
Everton
por roubo majorado [7/5/2015], os supostos atos delituosos ocorreram em anos anteriores ao delito
sub oculis
[
2019
].

Ademais, razão assiste à defesa quando alega a ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo [2/2/2022] e o fato delituoso [16/12/2019], que distam três anos, máxime porque os agentes
não
se envolveram em qualquer prática delituosa desde então.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir a
contemporaneidade
dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual,
in verbis
:

“
Ausência e fundamentação idônea no decreto prisional, proferido quase 3 (três) anos após os fatos, que não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado em período já distante no tempo
” [STJ. AgRg no HC 664324 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 15/2/2022].

Por fim, conquanto não sejam irrelevantes a quantidade e a natureza das drogas apreendidas [2 (duas) porções de cocaína, com 83,34g (oitenta e três gramas e trinta e quatro centigramas) e 5 (cinco) porções de maconha, com 629,43g (seiscentas e vinte e nove gramas e quarenta e três centigramas], esse fator – inerente à materialidade delitituosa – não tem o condão de,
per se
, justificar a prisão cautelar. Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Everton Rodrigues
e
Rafael Wellington da Silva
, conferindo a eles liberdade provisória, mantidas as medidas cautelares outrora impostas
[1]
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderão ser encontrados, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais forem intimados, do processo de origem; d) não cometer novos delitos e; e) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023